Tribunal: TJMT
Processo: 1001603-09.2021.8.11.0088
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001603-09.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS MACHADO DA SILVA - CPF: 035.857.652-03 (APELANTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DEBACKER - CPF: 004.956.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA MONALIZA MATIAS DE SOUZA - CPF: 015.996.992-14 (TERCEIRO INTERESSADO), REUBER MARIO SA GALLIO - CPF: 881.126.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001603-09.2021.8.11.0088

APELANTE: MARCOS MACHADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA NORMA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADO AO TRABALHO INVESTIGATIVO QUE DESENCADEOU A BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS – REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NÃO INCIDÊNCIA – PENA-BASE – REVISÃO EM PARTE – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUANTO A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO PREJUDICADO NO PONTO – PENA DE MULTA – ISENÇÃO DESCABIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­– RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – ORIGEM NÃO COMPROVADA – PRISÃO CAUTELAR PRESERVADA – COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente na denúncia.

Descabe cogitar os benefícios do tráfico privilegiado quando demonstrado que o réu se dedica a atividades ilícitas.

“A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal”
(STJ, AgRg no HC n. 736.390/RS).

A reiterada aquisição de entorpecentes e a destinação dele para outros vendedores ou usuários são atividades ínsitas ao tráfico de drogas.

A quantidade e variedade de artefatos bélicos apreendidos – duas pistolas, 30 munições, seis carregadores e um adaptador de carabina – autoriza o recrudescimento da pena basilar.

Não há interesse recursal quando o apelante almeja o que lhe foi concedido na sentença.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP).

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

A restituição é inviável se não foram produzidas provas aceitáveis da origem lícita do valor apreendido.

“[...] segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (STJ, HC n. 741.498/RS).

“A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.327/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001603-09.2021.8.11.0088

APELANTE: MARCOS MACHADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos Machado da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,

e

545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa,

por infração ao art. 33

da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa,

por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido),

em regime inicial fechado.

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser “
absolvido da acusação de tráfico [ou] considerado usuário de drogas, pois tinha a droga para consumo pessoal [...] conforme esclarecido nos autos pelo acusado
” (sic); 2) caso mantida a condenação, carece ser “
aplicada a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima (2/3)”
(sic);

3)

deve ocorrer a
“substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos
”, assim como

“
fixada a pena-base no mínimo legal
” e a imposição de regime mais brando (sic); 4) necessita

ser “
aplicada a confissão em relação a posse de armas
” (sic); 5)

faz jus “
a justiça gratuita e o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo ante à simples situação econômica do acusado, evidenciada pelas condições do seu labor e pelo singelo, quase ínfimo, poder aquisitivo do mesmo, evidenciadas no transcorrer da persecução penal
” (sic); 6) os bens e os valores apreendidos necessitam ser restituídos; 7) tem direito de recorrer em liberdade
(Id.
138887190 - pág. 1-25).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
141668171 - pág. 1-20).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina: 1) “
pelo não conhecimento do apelo no tocante à aplicação da minorante da confissão quanto ao delito de posse de armas, pela flagrante ausência de interesse recursal, eis que já reconhecida tal prerrogativa na sentença
” (sic); 2) “
pelo desprovimento do recurso de apelação, anotando-se que a competência para análise do pagamento das custas é do juízo de execução criminal
”; 3) “
pela restituição do montante em dinheiro apreendido, nos moldes da fundamentação
” (sic)
(Id.
146609679 - pág. 1-19
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001603-09.2021.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01

No dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 06h30min, em residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Jardim Paraná, nesta cidade e Comarca de Aripuanã/MT, o denunciado
MARCOS MACHADO DA SILVA,
de maneira voluntária e consciente,
mantinha sob sua guarda e tinha em depósito substâncias análogas à Cannabis Sativa L. - Maconha
,
para fins de comercialização
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos investigativos inclusos que as forças policiais (Polícia Civil) durante a operação “Sparsum”, ao cumprir os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar (deferidas nos autos nº 1001442-96.2021.811.0088) em desfavor do acusado, localizou a quantia total de 38 gramas de entorpecentes, tipo
Cannabis Sativa L.
, a qual estava acondicionada e pronta para venda.

Verifica-se que a substância análoga à maconha estava acondicionada de forma individual e continha massa bruta média, a qual foi localizada embaixo do colchão da cama que o acusado estava repousando.

Em continuidade à busca, localizou-se, ainda, várias armas de fogo, munições e petrechos para carregamento do armamento, 04 (quatro) relógios de pulso, 02 (duas) correntes de cor dourada, aparentando ser de minério ouro, 05 (cinco) aparelhos celulares, além da quantia em dinheiro de R$ 13.240,00 (treze mil duzentos e quarenta reais) em espécie, consoante termos de exibição e apreensão juntados aos autos, tudo a corroborar com a materialidade do delito de tráfico de drogas pelo denunciado.

FATO 02

No dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 06h30min, em residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, s/n, Bairro Jardim Paraná, nesta cidade e Comarca de Aripuanã/MT, o denunciado
MARCOS MACHADO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
possuía e mantinha sob sua guarda
armas de fogos, munições e artefatos para carregamento de arma de fogo de uso permitido, consistentes em 01 (uma) Pistola Taurus, PT 59, calibre 380, n. série ABL 123015; 01 (uma) Pistola Taurus, PT 58, calibre 380, n. série RH65380; 30 (trinta) munições, calibre 380, intactas; 01 (um) adaptador carabina para Glock Roni 61, cor preto; 01 (um) estojo de munição, 01 (uma) munição, calibre 25, deflagrada; 06 (seis) carregadores para pistola calibre 380, marca Taurus; e 02 (dois) coldres de tecido, cor preta,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
conforme termo de exibição e apreensão, termo de declarações e demais elementos coligidos aos autos.

Extrai-se dos autos de Inquérito Policial que, na data e local indicados no
FATO 1
, durante a operação “Sparsum”, na residência do denunciado, precisamente no quarto do denunciado e dentro de uma caixa de som de sua propriedade, foram localizadas armas de fogo, munições, carregadores e petrechos para armazenação de armas de fogo.

Interrogado, o denunciado confirmou a propriedade dos artefatos apreendidos.

Por derradeiro, elaborado auto de exame de eficiência de arma de fogo e munições, este foi positivo para eficiência dos artefatos apreendidos.

[...]
(Id.
136012782 - pág. 1-4).

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa. O

exame preliminar (Id.
136012765 - pág. 23) e o
laudo pericial n.
3.14.2021.84260-01
(Id.
136013739 - Pág. 1-5
) atestaram positivo para
cannabis sativa L.
(maconha).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Fernando Debacker descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Que na data de hoje, às 06h30min, a equipe policial

[...] deu cumprimento no mandado de prisão do processo número 1001442-96.2021.81.11.0088 -01.0049-07, em desfavor de Marcos Machado da Silva [...], e mandado de busca e apreensão domiciliar do processo número

1001442-96.2021.81.11.0088, no endereço denominado Avenida Tancredo Neves, s/n, ao lado do Auto Posto Paraná (casa de alvenaria, de cor cinza, e branco gelo,

murada e com um sobrado aos fundos), município de Aripuanã/MT; Que após a equipe policial adentrar a parte externa do imóvel, que iniciamos o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar no quarto superior, com acesso pela escada que fica na parte dos fundos da residência (sobrado), onde se encontrava o alvo do mandado, Marcos Machado da Silva, vulgo “Teco”, e sua namorada Andreia Monalisa Mathias de Souza [...];
Após a contenção do casal iniciamos a busca no interior do quarto e na parte de baixo do colchão, no lado onde Marcos estava dormindo, foram localizadas

de imediato duas armas de foto, tipo pistola calibre 380, ambas municiadas e prontas para uso; Ainda em continuidade foram localizadas uma porção de maconha no mesmo local onde estavam as armas de fogo, 05 aparelhos celulares, carteira de couro com documentos pessoais e R$ 204,00 em dinheiro
,
R$ 13.00,00

em dinheiro que estava divididos em treze pacotes de mil reais envoltos

em um plástico transparente (papel filme); Que estava escondido no interior de uma caixa de som, um adaptador para carabina Glock Roni 61 s/n,

cor preta, dois coldres de pano, cor preta, duas correntes, cor dourada, com pingentes, aparentando ser ouro, duas pulseiras,

cor dourada, aparentando ser ouro, 01 par de brincos dourado aparentando ser ouro, 01 relógio, marca Invicta Reserve, cor dourada, 01 relógio Games, cor dourada, 01 relógio, marca Diesel, cor dourada,

01 carregador pt 638, cal. 380, 03 carregadores PT Taurus 380, 02 carregadores pt 58/59 380 Taurus, 03 munições calibre .25 intactas, 01 munição calibre 25 deflagrada, 27 munições calibre .380 intactas, marca CBC, 01 relógio feminino Champion dourado, duas chaves do veículo Honda Civic
; Que todos os objetos apreendidos foram encontrados no quanto onde se encontrava o alvo e sua namorada; Que após concluir a busca nesse sobrado foi realizada busca na casa que fica na parte da frente [...], nessa residência não foi localizado nenhum objeto produto de crime e não havia ninguém em seu interior; Após a busca nessa residência passamos a realizar a busca nas áreas externas [...], não sendo localizado nada de ilícito; Após o cumprimento da busca domiciliar, o alvo Marcos Machado da Silva e sua namorada Andreia Monalisa Mathias de Souza foram

conduzidos para a delegacia de Polícia Civil, sem lesões corporais e apresentado a autoridade policial que estava coordenando a operação [...]
(Id.
136012765 - pág. 3-5).

O relato de Reuber Mário Sá Gallio foi semelhante (Id.
136012765 - pág. 7-9).

Andreia Monalisa contou que reside com ‘Teco’, aproximadamente, há 1 (um) ano; que

ele “
possuía arma de fogo e que apenas sabia que ele usava no garimpo, que não sabia que ele as guardava em sua casa
”.

Afirmou ainda que “
seu esposo é usuário de drogas e nega que ele seja traficante de drogas
” (Id. 136012765 - pág. 11-12).

Na delegacia de polícia, o réu refutou o cometimento do tráfico, dizendo que comprou as drogas para o próprio uso; contudo, admitiu a posse das armas e munições apreendidas (Id. 136012765 - pág. 53-55).

Na instrução processual, o depoimento de
Fernando Debacker
foi esclarecedor:

MP: [...] o senhor se recorda do mandado de busca e apreensão e do mandado de prisão preventiva que foram cumprir no dia sete de dezembro, contra o Marcos Machado?

T: Recordo sim doutor.

MP: Certo, pode me descrever como foi a diligência [...]?

T: A princípio nós reunimos no ponto de encontro e daí foram repassados envelopes dos autos, aí fui chamado, acho que pelo investigador Vinicius,
ele falou que para mim repassaria um dos principais alvos, seria a casa mais delicada, que seria mais perigoso, por causa dessa situação... Era um suposto traficante, que também venderia armas
, dessa forma iriam bastante policiais para o local; então foram duas equipes, eram sete policiais [...], nós deslocamos, chegamos na residência ali ao lado do Posto Jardim Paraná,

a residência, a princípio, fomos em bastante achando que ia ter bastante gente na casa,

porque segundo informação era para estar o alvo, que era ele, o Marcos,

o irmão dele, que não recordo o nome agora, o pai dele e mais dois homens que moravam lá;

como era uma residência que eu já conhecia, então realmente a gente achou que ia ter bastante gente; porém, quando chegamos lá parecia estar deserta a casa, aí nós ficamos na frente, acho que o delegado se identificou, chamou [...], ninguém atendeu [...], tinha uns funcionários de uma empresa

[...],

que estava na frente esperando ônibus, solicitamos para eles quanto tempo estavam ali, falaram que uma meia hora [...], eles falaram que não tinham visto nenhuma movimentação, não tinha também carro na garagem,

porque a gente tinha informação que ele tinha um Corolla, quando a gente foi tinha um Civic estacionado do lado de fora,

não dava para saber que era dele;

nisso a gente imaginou até que não poderia ter alguém na casa, mas sempre mantendo a segurança; nisso a gente forçou o portão e entrou para a casa, eu fui verificar na casa,

tinha uma edícula nos fundos, um sobradinho [...], eu, o delegado e um investigador entramos na residência onde não tinha ninguém, foi identificado, a residência estava vazia [...], daí quando eu saí da residência a outra equipe já tinha rendido o Marcos em cima, quando eu subi lá tinham algemado ele,
quando eu subi encontrei, ele estava preso e tinha duas armas, pistola calibre 380, as duas estavam em pronto emprego, quente, pronta para atirar, segundo os policiais estavam embaixo do travesseiro dele, aí tinha uma adaptação para fazer de uma Glock uma carabina, quatro, cinco carregadores,

acho que

eram seis carregadores, dois carregadores eram de pistola Taurus, só que sem

identificação, três carregadores eram de uma das armas que estavam lá, acho que era a pistola 58, uma PT58 380, e o outro carregador era de uma pistola 638 também da Taurus, aí eu perguntei onde estariam essa pistola desse carregador que estava sobressalente, que era o único, ele falou que havia vendido essa pistola 638; dessa forma realizaram a busca, acharam um montante dentro de um pacote, em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais) [...]
, realizamos a apreensão e fomos para a cozinha embaixo para realizar as anotações, tudo [...].

MP: O senhor falou inicialmente que seria o mandado mais delicado de cumprir esse com o Marcos Machado?

T: Sim.

MP: Porque e se você já conhecia o Marcos Machado?

T: Assim, essa residência anteriormente era de um homem bem conhecido aqui em Aripuanã, a gente conhece ele por ‘Salgadinho’,
então quando ele vendeu essa casa, a gente ficou sabendo que vendeu para uns garimpeiros, daí nessa informação já falavam que um deles, que seria um pessoal de Rondônia, seria traficante e que comercializava muita arma, nisso levantou suspeita, porém, como a investigação veio de Juína, quando a gente começou levantar descobriu que já havia uma investigação anterior, que nem fazia parte dessa delegacia, e verificou que eles, no caso o Marcos, juntamente com o irmão dele, só que na investigação o alvo era ele, que venderia armas e trazia muita droga de Rondônia,

arma de fogo para o garimpo, então,

como eu sempre passava lá, sempre analisava muita movimentação, bastante gente.

[...]

Defesa: Existia naquela residência ali, existia alguma investigação relacionada a tráfico de drogas [...]?

T: A princípio, da minha parte não, na verdade chegou essa informação para a gente,
era tanto o tráfico de drogas, até falavam que era um rapaz novo, que não era compatível com a renda dele, na época um Corolla novo, até mencionou o carro, eles teriam comprado essa casa do Salgadinho à vista, então a gente já estava levantando suspeita, já estava iniciando investigação, porém, antes de a gente levar para frente essa investigação acabou vindo da Polícia Civil de Juína
,
acho que em uma operação que eles fizeram de homicídio acabou desencadeando essas informações
.

Defesa: Com relação à quantidade de entorpecente que foi encontrado dentro da casa dele ali, qual foi o local, como estava acondicionado [...]?

T: Como ele estava morando, acho que eles estavam meio de mudança ainda, no quarto dele estava bem bagunçado, não tinha... Tanto

que os revólveres, eu cheguei já tinha apreendido, mas quando a gente virou tinha carregador embaixo do travesseiro, tinha um carregador embaixo do colchão dele, as drogas estavam, se não me recordo, posso estar engano, mas para mim que estavam

em uma mochila, uma mala dele,

ou estava na mala ou estava em cima assim, que ele usava como armário [...].

Defesa: Essa droga estava em um pacote só, não tinha pequenas porções [...], não existia no momento [...]?

T: Isso.

Defesa: Você recorda se tinha, qual o material que envolvia

eles, foi pesado no momento, você sabe trazer essa informação para nós?

T: Não recordo doutor, o auto de constatação acho que foi outro policial que fez.

[...]

Juiz: Você estava na diligência dentro da casa?

T: Isso.

Juiz: Você se recorda se o aparelho celular que foi usado na investigação, onde tinha umas conversas, se era o mesmo que estava lá com ele?

T: Como eu entrei ‘dentro’ da casa, o aparelho que foi apreendido com ele?

Juiz: Não, antes, que gerou a expedição do mandado de busca e apreensão era uma série de conversas dele com uma série de outras pessoas, vocês chegaram a verificar se era o mesmo aparelho celular?

T: Eu não tenho como responder, porque essa informação veio da equipe de Juína.

Juiz: Você disse que lá, na hora que vocês chegaram, você encontrou duas armas e um monte de carregador?

T: Isso.

Juiz: Carregador ele teria dito que tinha vendido a arma para uma pessoa, correto?

T: Isso mesmo.

Juiz: As outras armas... Ele também reconheceu que vendia arma ou não?

T: A princípio ele pegou e falou: “não, eu vendi essa arma”, ele tinha um adaptador de Glock, eu também questionei, falei: “porque você tem um adaptador de Glock se você não tem essa pistola”, na hora ele também falou alguma coisa, mas depois tentou voltar atrás, “não, a Glock não era minha”, ele inventou uma desculpa, mas essa 638 ele pegou e acabou que tinha vendido; em um dos celulares que recordo, acho que a página principal era um 38, esse ele também falou que tinha vendido. Essas quem pode verificar, não sei se foi o delegado que perguntou para ele, essas duas armas ele falou que tinha vendido no garimpo.

Juiz: A droga ele também admitiu vender ou falou que estava usando, que era para consumo?

T: A droga ele falou que era para uso dele.

[...]
(Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

A narrativa de
Reuber Mario Sá Gallio
auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor lembra de ter participado desse ‘mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão’ em face do Marcos Machado da Silva?

T: Sim, lembro sim.

MP: O senhor se recorda se quando da ocorrência vocês flagraram embaixo do colchão do Marcos duas pistolas calibre 38 municiadas, uma porção média de maconha, além disso, encontraram também na casa trinta munições e treze pacotes de R$ 1,000.00 (mil reais) embalados?

T:
Confirmo doutor, assim que a gente adentrou ao imóvel foi localizado embaixo do colchão, onde ele estava dormindo, uma pistola calibre 380 municiada, pronta para uso, tinha algumas munições

também de uma arma de outro calibre, se não estou enganado é uma 635, e algumas porções de drogas; embaixo da cama

tinha uma mochila, nessa mochila encontrava-se uma outra pistola calibre 380 municiada, além dos carregadores excedentes, todos municiados
.

[...]

Defesa: Assim, sobre a quantidade que foi encontrada, o senhor se recorda [...]?

T: Não me recordo, mas lembro que tinha vária porções

dividas em quantidades pequenas, e uma em uma quantidade um pouco maior, mas a quantidade exata não me recordo, até foi eu que fiz o boletim de ocorrência, que fez a relação das apreensões, mas com exatidão da quantidade eu não vou saber responder para o senhor nesse momento.

Defesa: O senhor sabe se essa quantidade que foi encontrada como que estava acondicionada, se existia uma única unidade ou eram várias, gerou dúvida agora?

T: Doutor, tinha um pedaço, era um pedaço um pouco maior e tinham outros pedaços que estavam fragmentados.

Defesa: Sobre os bens que foram apreendidos na casa dele, algumas joias, alguns anéis, correntes, no momento da apreensão ele falou qual seria a origem, como teria adquirido, onde, que ano, alguma coisa nesse sentido?

T: Não, em relação a essa joia aí ele não mencionou nada a forma como ele adquiriu.

Defesa: [...] no momento da prisão ele alegou ser apenas usuário, alguma coisa nesse sentido?

T: É comum, né?, quando a gente faz esse tipo de apreensão, aí a pessoa que está em posse da droga, a primeira que ela vai alegar é que ela é usuária, nunca via admitir

que comercializa, então assim, naquele momento ali

o que ele falou foi que seria para próprio uso, entendeu?

Defesa: E ele justificou, para o senhor ou para a equipe, o dinheiro encontrado lá dentro, se teria origem na compra e venda de um veículo, ou o senhor não se recorda?

T: Não mencionou doutor, até porque esse dinheiro encontrava-se bem escondido dentro do quarto lá, esse dinheiro estava acondicionado, estava enrolado em papel filme, dividido em pacotes menores, pacotes de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 13.000,00 (treze mil reais); quem encontrou esse valor, fui eu que encontrei dentro de uma caixa de som, acondicionado ali, escondido dentro dessa caixa de som.

[...]
(Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

Andreia Monalisa Matias de Souza – companheira do réu – aduziu que: 1) estava na residência quando a polícia cumpriu a busca e apreensão e encontraram uma porção de maconha e duas pistolas calibre 38; 2) sabia que Marcos tinha armas, mas achou que ficavam ‘no garimpo’; 3) o réu é usuário e não traficante; 4) o dinheiro apreendido é da ‘venda de uma Corolla’; 5) ele adquiriu as joias e os relógios em Porto Velho-RO, ‘porque lá é mais barato’, para revendê-los na cidade; 6) ‘o plástico utilizado na embalagem pesava mais que a droga’ (Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

Queila Nascimento de Souza – testemunha arrolada pela defesa – declarou:

Defesa: Você negociou um carro, você e seu esposo Vitor, companheiro?

T: Sim.

Defesa: Fizeram

uma negociação com o Marcos?

T: Isso.

Defesa: Conta para nós [...], como vocês fizeram o negócio, valor?

T: A gente trocou um antigo, o carro meu que eu tinha, dei

uma volta de R$30.000,00 (trinta mil) para ele e o resto eu parcelei, R$ 10.000,00 (dez mil) foi parcelado o restante
.

Defesa: Certo, esse negócio se desenvolveu mais ou menos

que mês?

T: Ah, eu não sei, só sei que ano passado, bem antes de ele ser preso.

Defesa: Um pouco antes de ele ser preso, é isso?

T: Isso.

Defesa: E a senhora entregou esse dinheiro em espécie para ele?

T: Em espécie.

Defesa: Dividida em ‘notas de mil’, como que foi esse?

T: Foi tudo dividido, mil e mil.

Defesa: Mil e mil?

T: É.

[...]

MP: Você mora em Aripuanã, você e seu companheiro?

T: Sim.

[...]

MP: Como que vocês ficaram sabendo que o Marcos estava vendendo um carro?

T: É porque ele é amigo do meu esposo.

MP: Ah, eles são amigos então?

T: Amigo assim... É do garimpo
.

MP: Ele está aí com você?

T: Não, está lá dentro.

MP: Do garimpo então são amigos?

T: Isso, conhece ele do garimpo.

MP: Essa documentação estava em nome do Marcos Machado esse carro?

T: Não, está em nome, acho que algum parente dele, uma coisa assim [...], de quem ele comprou, não sei.

MP: Vocês chegaram a formalizar um contrato para esse carro?

T: Ainda não
.

[...]

Juiz: Você disse para o Dr. Deivid que foi bem antes de ele ser preso, depois você falou que foi ano passado?

T: Isso.

Juiz: Você lembra quando é que foi, começo do ano, meio do ano, fim do ano, ele foi preso em dezembro do ano passado?

T: Eu acho que eu comprei entre setembro e novembro, alguma coisa assim
.

Juiz: Tá certo. Quando é que você pagou ele nesse negocio, nota de mil [...], você lembra quando foi?

T: Paguei R$ 30.000,00 (trinta mil).

Juiz: Quando?

T: Não lembro, a data exatamente eu não lembro.

Juiz: Foi em setembro, novembro, também não sabe?

T: Não.

Juiz: [...] você falou que seu marido trabalha com ele no garimpo, você sabe alguma coisa, o Marcos vende arma [...]?

T: Não, eu não sei, disso eu não sei.

[...]
(Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

Este é depoimento de Vitor Fernandes Santana:

Defesa: Existe aqui nos autos uma declaração assinada por ti, pelo senhor, declarando que houve ai uma negociação havida entre o Marcos e o senhor, sua companheira, né?, conta para nós como se desenvolveu isso aí, mais ou menos

quando que foi,

como que foi essa negociação?

T:
O mês exato eu não lembro bem, mas foi ali, acho que setembro, novembro, no fim do ano, ela tinha um carro mais antigo, o Marcos estava querendo vender o carro dele, aí nós passamos nosso carro para ele e ela passou R$ 30.000,00 (trinta mil) em dinheiro e parcelamos R$ 10.000,00 (dez mil).

Defesa: Certo, passou R$ 10.000,00 (dez mil) em quantas parcelas?

T: Quatro vezes.

Defesa: Quitou quando?

T: Quitamos faz dois meses.

Defesa: E como que vocês fizeram o pagamento desse valor, entregue em dinheiro para ele?

T: R$ 30.000,00 (trinta mil) em espécie na hora do ato que nós trocamos e logo depois foram parcelas, quatro parcelas de R$ 2.500,00 (dois e quinhentos).

Defesa: E o Marcos Machado trabalha com que aí na cidade de Aripuanã?

T: Então, eu conheci ele no garimpo, mas a gente foi envolvido, amigão assim de garimpo mesmo, entendeu?, sempre na lida.

Defesa: E ele possui, sobrevive do que, garimpo e o que mais, compra e venda, como que é, conta para nós aí o que você sabe?

T: Ele trabalhou muito no garimpo, ele trabalhou muito esforçado lá, então ele tinha rendinha dele do garimpo, né?

Defesa: E você conhece ele de outra cidade antes, como que é, o que você pode trazer para nós aí sobre a personalidade dele?

T: Eu conhecei ele sempre aqui do trabalho, a pessoalidade dele, para mim ele é cem por cento, eu não tenho nada que falar mal dele não.

[...]

MP: O senhor então é amigo do Marcos Machado?

T: Sim.

MP: Conhecido como Teco, né?

T: Sim.

MP: O senhor fazia no garimpo a mesma coisa que ele?

T: Cada um tem suas funções lá.

MP: Mas você tirava mais que ele, ele tirava mais que você?

T: Não, não, ele tem o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho, cada um no seu ambiente.

MP: Mais ou menos quanto que você tira por mês, ele tira

por mês mais ou menos quanto?

T: Então, varia muito porque ouro ninguém sabe, mas dá para tirar um valor razoável.

MP: Pode dar um número mais ou menos o que é um valor razoável, mil, cinco mil, dez mil?

T: Essa base aí para mais senhor.

MP: Para mais?

T: Isso.

MP: Quando você fez esse negócio aí com o carro com o Marcos, estava no nome dele esse carro?

T: Estava no nome do primo dele.

MP: Que carro que era?

T: É um Corolla 2015.

MP: E o que o senhor passou para ele qual que era?

T: Era um Corolla 2011.

MP: O senhor tinha ciência que ele estava envolvido com tráfico de armas lá no garimpo, de drogas?

T: Não senhor.

MP: Nunca ninguém comentou lá no garimpo isso daí?

T: Não.

MP: Vocês chegaram a formalizar o contrato com relação a esse carro?

T: Então, nós não formalizamos o contrato porque

quem mexe com garimpo todo mundo tem palavra.

MP: Mas está em nome de quem atualmente?

T: Está no nome do primo dele ainda.

MP: Só está com a posse então?

T: É, a gente está com os documentos tudinho, declaração, tudo certo, só está falando o primo dele pagar uma multa lá, mas já está resolvendo lá em Porto Velho, o primo dele estava meio apurado com algumas coisas, mas já está tudo encaminhado

MP: Mas esse carro é do Marcos ou é do primo dele efetivamente, para quem foi o dinheiro no fim das contas?

T: Foi para o Marcos Machado.

[...]

Juiz: [...] você falou para o doutor que pagou R$ 10.000,00

(dez mil) em quatro vezes, correto?

T: Sim.

Juiz: E tem dois meses que você quitou isso, certo?

T: Faz um três, dois meses por aí, eu tenho as conversas certinhas.

Juiz: Você quitou isso tudo em dinheiro?

T: Sim, tudo em espécie.

Juiz: Você foi na cadeia entregar para o Marcos ou você pagou para outra pessoa?

T: Não, os R$ 10.000,00 (dez mil) parcelados foi para a esposa dele.

[...]
(Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

Em juízo, o réu sustentou que: 1) as armas encontradas na residência lhe pertenciam, sendo que as comprou para proteção pessoal e também porque pretendia ser um ‘atirador e colecionador’, mas não tinha registro ou porte; 2) ‘adquiriu 25g (vinte e cinco gramas) de droga’, três dias antes de ser preso, para o próprio uso; 3)

o entorpecente encontrado pelos policiais ‘não pesava mais que 20g (vinte gramas)’; 4) depois que foi preso ‘se recuperou do vício’; 5) fizeram a busca em sua casa, porque ‘usava
cannabis
junto com outras pessoas de Aripuanã, que eram investigadas’; 6) não tem envolvimento no comércio de armas ou drogas; 7) as joias

e as bijuterias lhe pertenciam e foram adquiridas quando morava em Rondônia;

8)

além do garimpo,

trabalhava com a compra e venda de carros

e motos;

9) recebeu o

dinheiro que foi

apreendido

como parte do pagamento de um Corolla, que negociou com

Queila e Vitor (Id
.
136013680 - pág. 1 a 136013701 - pág. 1, e 136013705 - pág. 1 a 136013733 - pág. 1).

Não há dúvida que o réu cometeu o crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2006. A prova testemunhal e a confissão judicial dele são contundentes nesse sentido.

O conjunto probatório angariado demonstra ainda sua responsabilidade

no ilícito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Consta nos autos que,
a partir de informações obtidas com a quebra de dados
autorizada
em outras investigações, a polícia identificou uma ‘rede criminosa’ com intensa atuação no fornecimento, distribuição e venda de drogas, de armas de fogo e munições na região noroeste do Estado, especialmente em Juína e Aripuanã.

Diante das provas compartilhadas,

foi descoberto que, junto com outras pessoas,

o réu

participava do esquema e atuava na condição de ‘fornecedor/ distribuidor’

de

drogas e as armas de fogo (autos n.
1001442-96.2021.8.11.0088 – Operação
“Sparsum
”).

Em razão do apurado, foi autorizada a busca e apreensão na residência dele, que resultou na apreensão de 2 (duas) pistolas

Taurus,

calibre 380,

30 (trinta) munições do mesmo calibre intactas,

6 (seis) carregadores,

01 (um) estojo de munição calibre 25 deflagrado e 1 (um) adaptador carabina para Glock (Id.
136012765 -
p
ág. 13
), além

de 5 (cinco) celulares de marcas diversas (Id.
136012765 -
p
ág. 15
), 1 (uma) porção de maconha (Id.
136012765 -
p
ág. 17
) e R$ 13.204,00 (treze mil duzentos e quatro reais) em espécie (Id.
136012765 -
p
ág. 21
).

O depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
corrobora a ocorrência dos crimes e sua autoria.

Fernando Debacker
explicou para o Promotor de Justiça:
“chegou essa informação para a gente, era tanto o tráfico de drogas, até falavam que era um rapaz novo, que não era compatível com a renda dele [...], ele teriam comprado essa casa do Salgadinho a vista, então já estava levantando suspeita, já estava iniciando investigação, porém, antes de a gente levar para frente essa investigação acabou vindo da Polícia Civil de Juína, acho que em uma operação que eles fizeram de homicídio e acabou desencadeando essas informações”.

O investigador ressaltou que, no dia de cumprimento da busca e apreensão, foi
“chamado, acho que pelo investigador Vinicius, ele falou que para mim repassaria um dos principais alvos, que seria a casa mais delicada, que seria mais perigoso, por causa dessa situação [porque] era um suposto traficante, que também venderia armas”.

Confirmou ainda que, na revista, encontraram “
duas armas pistola, calibre 380, as duas estavam em pronto emprego, quente, pronta para atirar, segundo os policiais estavam embaixo do travesseiro dele, aí tinha uma adaptação para fazer de uma Glock uma carabina, [...] seis carregadores, [e] um montante dentro de um pacote, em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais)”.

Também assegurou que “
as drogas estavam [...] em uma mochila, uma mala dele, [...] estava em cima assim, que ele usava como armário”.

O depoimento de
Reuber Mario Sá Gallio corrobora as circunstâncias do flagrante.

O policial relatou para o juiz: “
foi localizado embaixo do colchão, onde ele estava dormindo, uma pistola calibre 380 municiada, pronta para uso, tinha algumas munições também, de uma arma de outro calibre, se não estou enganado é uma 635, e algumas porções de drogas; embaixo da cama

tinha uma mochila, nessa mochila encontrava-se uma outra pistola calibre 380 municiada, além dos carregadores excedente, todos municiados”.

Além do mais, afiançou: “
o dinheiro estava acondicionado, estava enrolado em papel filme, dividido em pacotes menores, pacotes de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 13.000,00 (treze mil reais); quem encontrou esse valor, fui eu que encontrei dentro de uma caixa de som, acondicionado ali, escondido dentro dessa caixa de som”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso,

aplicáveis os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Embora a defesa insista que o entorpecente se destinava apenas ao consumo do réu, o argumento não convence, especialmente diante de tudo o que foi descoberto no período investigativo.

Em determinada ação policial, Francisco Malta do Nascimento teve o aparelho celular apreendido e a partir da quebra de dados autorizada os policiais identificaram várias trocas de mensagens entre ele e o réu, tratando do tráfico de drogas e do comércio de armas de fogo.

O relatório policial de degravação n.
2021.13.25215, expõe a reiterada atuação de Marcos – identificado pela alcunha de Teco – nas atividades ilícitas.

Por exemplo,
na troca de mensagens ocorrida em 13-8-2021, eles

discutem abertamente o comércio de droga,
verbis:

Teco:
É isso a
í

‘
muleque
’
arrepia.

Interlocutor:
Não eu queria passar a sua
mercadoria
pra frente, não queria vender a minha agora não. Aqui na city.

Teco: Boto fé mano, não vai passar o teu então. Passa pra mim o corre e eu desenrolo aqui,
corto
e jogo na balança já é?

Interlocutor: Então pô deixa eu te dizer, eu já passei já eu já passei por você e deu toque ai e nada e
cortei
do meu lá pra não deixar entendeu? É o teco muleque, o goldinho muleque, bora aqui vem aqui no barraco. [...] Então mano, bora ficar na ativa pô direto, tem que ter internet no teu barraco pô, se não meu
fumo
vai acabar e o teu vai fica moço, bora pra cima. Deixa eu dizer, a guria aqui entrou em contato comigo aqui mandou eu
cortar
entendeu, ai quer
50
mas eu disse a ela só vou a partir de
100
pra cima entendeu,
10g
pra cima, ai ela mandou cortar aqui ai eu vou só confirmar se ela é
100 g
ou mais entendeu, ou
10 gramas
acima,
100
conto pra cima.

Teco: Fechou mano tô aqui na rua qualquer coisa aí dá um salve aí Tô com uns
pedaço.
[...]
Então Teco
,
deixa dizer então vai dar certo que eu nem

corto
do meu aqui não entendeu para ir deixar tu

mesmo tá aí se tu tiver com
chá
ai e eu mando chegar

na tua linha aí

pô o pessoal tá aí no “asas” foi para o

“asas” agora
.
S
e tu tiver aí entendeu Aí eu já já pergunto, perguntar,

perguntei Aqui se vai querer as
10 g
mesmo ou
20
jeito

entendeu.
[...]

Teco:
Na hora meu mano só mandar aí um salve aí

na sintonia que eu faço esse corre ai toda

hora tô precisando mesmo
(
1001275-74.2021.8.11.0025
- Id.

69585006 - Pág.
1 a
69585608 - Pág. 3
).

Na sequencia, Francisco Malta encaminha dois comprovantes de

pagamento,

no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada, acompanhados da seguinte mensagem:

“e
sses dois aí era para você ontem você me deu um banho eu buzinando buzinando volta volta e você nada aí foi o jeito eu endoidei aqui
,
pediu o miojo
,
a moto para ele ir mais eu aí resgatei esse duzentão
”
1001275-74.2021.8.11.0025
- Id.

69585006 - Pág.
1 a
69585608 - Pág. 3
).

Em outro diálogo, a discussão é sobre armas de fogo
e drogas
:

Interlocutor: Eae Mano, vc tem bombom 38, onde eu consigo?

Teco:
Eu tô sem vozão tô sem
38
to sem, só na Casa Leão meu piá na casa Leão lá na cidade lá.

[...]

Interlocutor:
É o teco mleque.

Teco:
É
nós vozão Tamo junto moleque você tá ligado

precisar tamo aí meu guri.

Só o tóxico muleque tá ligado
.

[
...] Ae vozão muleque, só toximo meu guri, deixa eu te falar tá na ativa pô 50g entendeu, na hora que voce quiser pegar só me da um alô meu guri.

[...]

Interlocutor:
Então pô iae tu não vai pegar mais nada não, de
mercadoria
.

Teco: Não não agora não estou de boa cara tava negociando comigo lá umas
cinco peças
lá mas ele só queria dar
4
aí eu acabei não fechando.

Interlocutor: Ia negociar o que, a
nove
, a que tu pegou zerada é? P
T
?

Teco:
Chegou uma
PT
para mim tá chegando mais outra aí eu ia passar aquela
pequenininha que eu tenho aquela que eu levei lá para o garimpo de castanheira aquela 380 pretinha pequena,
aí ele ficou doido aí ele botou
5 kg
e tal Eu falei que ia pensar ele povo pensei eu falei beleza Se pá vou pegar aí. Aí queria mandar para mim eu falei não vou buscar aí eu queria ver as
peças
entendeu de
fumo
só pega se for aquele mesmo ou do melhor aí baixou para 4 e tal aí ele tá mandando um salve aqui querendo dá
4 peças
nela, eu tô de boa tem
um
pedacinho
tranquilo aqui ainda vender
10 real a G
fumando um uns beck pici ainda tem uns
meio quilinho
ainda tá de boa.

Logo depois, Teco envia a fotografia de uma arma de fogo para o interlocutor, que responde:
“aí sim eim muleque
”.

E a troca de mensagens prossegue:

Teco: Aí chegou essa PT para mim aí ó 9 conto no dinheiro nela já apareceu dois pensão de 20, entendeu. E tá chegando mais uma na maleta.

Interlocutor: Então deixo o seu parceiro véio aqui desarmado aí nesse garimpo aqui não mano, tenha consciência mano, tá ligado que eu to fechadão agora com uma equipe aí agora né?

Ainda que se admita que o réu faz uso de entorpecente,

não se pode ignorar o vasto material probatório demonstrando seu intrínseco envolvimento no tráfico de drogas, de modo que a condição de usuários invocada é insuficiente para isentá-lo da responsabilidade que lhe foi atribuída na sentença.

E nem se diga que a pequena quantidade de drogas autoriza a

descaracterizar a conduta delitiva.

Embora o réu sustente que a polícia encontrou em sua residência apenas 20g (vinte) gramas de maconha, o argumento não procede.

Após o exame preliminar – que certamente consumiu uma parte do entorpecente –, o material foi encaminhado para a POLITEC, que atestou ter recebido a quantia de 34g (trinta e quatro gramas) líquida (Id.
136013739 - pág. 2).

A informação descarta a alegação de que os policiais alteraram a quantidade da droga para incriminá-lo.

Ademais, é comum que as buscas autorizadas não resultem na apreensão de grandes quantidades de drogas. Para se esquivar do flagrante e prevenir eventuais perdas decorrentes da ação policial, as substâncias ilícitas raramente são mantidas em depósito no local que em o agente reside.

Assim sendo, não há falar em absolvição ou em desclassificação do ilícito. Confira-se:

[...] Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um usuário – e a apreensão com o réu, de vinte e quatro porções de pasta base de cocaína
(7,55g).

(N.U 1017777-57.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, Marcos não tem direito a ela.

Além de ele responder a outra ação penal pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), como já dito,

o conjunto probatório demonstra sua dedicação às atividades ilícitas, obstando, assim, a incidência do redutor.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]

In casu, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a dedicação do recorrente às atividades criminosas, notadamente diante da existência de denúncia anônima noticiando a prática do crime de tráfico na sua residência - inclusive com indicação de seu endereço -, associada à apreensão de 62 porções individualizadas e 1 tablete de maconha, totalizando 600g desta droga, além de balança de precisão. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.142.199/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

[...] Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. [...]

(STJ, AgRg no REsp n. 2.013.451/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Por outro lado, a pretendida revisão da pen procede em parte.

No
tráfico de drogas
, o magistrado sentenciante distanciou a pena-base do mínimo legal, mediante os seguintes fundamentos:

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da CR/88) e tendo como norte tanto as oito circunstâncias judiciais genéricas, desenhadas no artigo 59 do CP, quanto aquelas de natureza especial previstas nos artigos 42 e 43, da Lei n° 11.343/2006, entendo que estão presentes elementos suficientes ao desvalor do comportamento ilícito do réu, que vai além do tipo normal do crime, já que conforme afirmado pelo próprio réu,
por diversas vezes, adquiriu/comprou entorpecentes
de Malta no município de Juína/MT,
além de ter fornecido/entregue entorpecentes a terceiro
chamado Maicon, situação que destoa da conduta básica do delito.

Dito isso, havendo uma circunstância genérica a justificar a negativação da conduta, elevo a pena-base pouco acima do piso mínimo, iniciando a dosagem no patamar de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de fixar a pena de multa em 545 dias-multa, calculadas sobre 1/6 do salário mínimo vigente. [...]
(Id. 136013748 - pág. 11).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 736.390/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

A constante aquisição e a entrega de drogas a terceiro é atividade ínsita ao crime cometido, de modo que o argumento não pode ser invocado para recrudescer a pena basilar.

Destarte, por carência de fundamentação idônea, a pena-base deve retroceder ao mínimo legal.

Quanto a
posse irregular de arma de fogo
, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade e variedade de artefatos – duas pistolas,

30 munições, seis carregadores e um adaptador de carabina.

A jurisprudência legitima o argumento:

[...] A quantidade de armas e munição - no caso, 1 revólver calibre 32, marca Verdad; 1 espingarda calibre 32, marca Boito; 2 projéteis marca FMFLB percutidos; 1 estojo marca CBC de mesmo calibre; e 54 projéteis calibre 32, sendo 29 da marca CBC e os demais da marca FMFLB - pode servir como justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência [...
]

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.341.597/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 4/12/2018).

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a apreensão de expressiva quantidade de armas, munições e acessórios, tanto de uso permitido, quanto de uso restrito, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, exatamente como ocorreu na espécie.

[...]
(STJ, HC n. 351.325/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018).

O pedido de reconhecimento da confissão para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2006 – almejado no apelo – encontra-se prejudicado, pois a atenuante foi considerada na sentença:

II - DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03

[...]

2ª FASE:
Na segunda etapa da dosimetria, há que se reconhecer a atenuante da confissão, porque o réu admitiu ser o dono das armas de fogo, munições e apetrechos, decrescendo a pena até o piso mínimo imposto na lei,
ex vi
do que preconiza a Súmula nº 231/STJ, retornando a pena em 1 ano de detenção e 10 dias-multa. [...]
(Id. 136013748 - Pág. 11).

Além do mais, por falta de previsão legal é inviável isentar o réu do pagamento da pena de multa.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

[...] No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020).

Quanto as custas processuais,

destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A miserabilidade econômico-financeira do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais, exigência expressa do art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo juiz da execução penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à execução penal.
(TJ/MT, N.U 0004943-67.2016.8.11.0018, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).

[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...]
(TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019).

O recorrente pretende ainda

obter a restituição dos bens e valores apreendidos.

O pedido encontra-se prejudicado em parte, pois a devolução das joias e relógios foi deferida na sentença, conforme trecho transcrito:

Por fim,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de restituição de bens apreendidos,
para determinar a
RESTITUIÇÃO
de 02 correntes douradas e 04 relógios, conforme detalhado no termo de apreensão de id. 72396247 - Pág. 19
, quanto ao valor de R$ 13.204,00, considerando que não há nos autos, cópias do contrato de compra e venda, recibos ou extratos evidenciando que o montante de fato é fruto da venda do veículo Corolla, mostra-se inadequado restituí-lo, sem prejuízo de que a Defesa, posteriormente, comprove a propriedade legítima do montante
(Id. 136013748 - pág. 9).

Quanto ao

dinheiro, a restituição é inviável.

Apesar de a defesa alegar que a quantia apreendida tem origem lícita, pois

provém da venda de um veículo,

as provas angariadas não

comprovam o argumento.

Não desconheço que Queila Nascimento de Souza e Vitor Fernandes Santana – testemunha arrolada pela defesa – disseram em juízo que compraram um veículo do réu, que o carro antigo foi dado como parte do pagamento e que

o restante – que totalizou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – foi pago em dinheiro.

Contudo, o depoimento deles não confere certeza ao acontecido.

Queila e Vitor não souberam precisar quando aconteceu o negócio, se limitando a dizer que foi antes de o réu ser preso.

Também não apresentaram nenhuma prova da entrega do antigo veículo ao réu como parte do pagamento. A existência desse automóvel, aliás, sequer foi comprovada nos autos.

No documento encartado no Id.
136013652 - pág. 1, consta apenas que se tratava de um “
Corolla 2011, XEI 2.0, prata
”. As placas ou o número do chassi

não foram identificados, impossibilitando assim qualquer tipo de conferência.

Apesar de informar que o carro que adquiriram do réu ‘encontrava-se em processo de transferência’, a documentação tampouco foi apresentada.

Além do mais, não se pode olvidar que a tal declaração de compra e venda foi firmada por Vitor apenas em
23-2-2022
, ou seja,
bem depois que ocorreu a prisão do réu
(em 7-12-2021).

No contexto, não há como reputar válida a alegação de que o dinheiro apreendido provém do pagamento feito por Queila e Vitor pela aquisição do veículo.

Destarte, por não existirem provas aceitáveis

quanto a

origem do valor apreendido, inviável a restituição pretendida:

[...] Se o apelante não comprovou a origem lícita do valor apreendido e o contexto probatório indica que essa quantia corresponde ao dinheiro repassado pelo suposto “contratante” para custeio das despesas da viagem para o transporte ilícito de droga, afigura-se impertinente sua a restituição (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042). [...]
(TJ/MT, N.U 1002375-14.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

[...] Inexistindo, no processo, prova satisfatória de que o valor em dinheiro apreendido no curso da ação penal, não é produto do crime investigado, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico
.

(TJ/MT, N.U 0003348-36.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

Passo a dosimetria da pena:

I – Art. 33 da Lei n. 11.343/2006

Pelas razões alhures expostas, a pena-base deve permanecer no mínimo legal. Assim, a estabeleço em 5 (cinco) anos de reclusão e, 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

II – Art. 12 da Lei n. 10.826/2003

Fica preservada a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, tal como definida na sentença.

Diante do redimensionamento da pena, estabeleço o regime semiaberto para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Por não preencher as exigências do art. 44 do Código Penal, Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Por fim, não é caso de revogar a prisão cautelar imposta ao réu na ação penal em análise.

No caso
sub examine
, a medida constritiva mostrou-se necessária para resguardar a ordem pública
“
principalmente, como meio de impedir ou tolher a reiteração delitiva e interromper ou diminuir a atuação do tráfico de drogas nos 02 municípios, minando aquele que assume o papel de liderança na empreitada delituosa
” (sic) (Id. 136013655 - pág. 1-5).

Na sentença, a prisão cautelar foi preservada:

Porque não alteradas as condições que justificaram a prisão preventiva do acusado, e tendo sido condenado em crime marcado pela hediondez, cujos critérios de progressão de regime são mais gravosos,
MANTENHO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
até o trânsito em julgado e início do cumprimento efetivo da pena
(Id. 136013748 - Pág. 12).

De se consignar que
"[a] jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir" [...]
(STJ, AgRg no HC n. 744.823/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Ademais, “
vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (STJ, HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

No entanto, diante
do
regime semiaberto
delimitado em linhas antecedentes,

a prisão cautelar deve ser compatibilizada
a ele, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] É assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 761.032/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

[...] A manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso defensivo para o fim de: 1) ajustar a pena-base do crime de tráfico e fixar a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa; 2) estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento das penas;

3)

determinar a compatibilização da prisão cautelar decretada na ação penal com o regime imposto.

Comunique-se imediatamente o juízo para que adote as providências necessárias à compatibilização determinada, alertando ainda que deverão ser observadas eventuais constrições cautelares impostas a ele em processos distintos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023